Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720332-04.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO RAYMI ALVES GREGORIM IMPETRANTE: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO RAYMI ALVES GREGORIM em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, no crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) (processo referência n. 0717760-72.2025.8.07.0001). Salientou a Defesa técnica (Dr. FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS) que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, sendo-lhe deferida a liberdade provisória, condicionada ao monitoramento eletrônico, por ocasião da audiência de custódia. Ressaltou que a decisão sopesou a grave condição de saúde do paciente. Esclareceu que o paciente foi denunciado pelos eventos delitivos ocorridos entre 30-março e 4-abril-2025. Aduziu que, no prazo para apresentação da resposta à acusação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, fundada nas mesmas premissas fáticas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora. Informou que o mandado de prisão foi cumprido em 23-maio-2025. Afirmou que a decisão discorreu sobre os robustos elementos indiciários em relação ao paciente e, para tanto, mencionou o reconhecimento formal realizado pela vítima delitiva, que teria apontado o paciente como o indivíduo responsável por sua abordagem; a confissão parcial dos fatos pelo paciente perante a autoridade policial; a declaração do paciente de que o corréu CAIQUE era seu parceiro habitual nos delitos; e na localização de impressões digitais do paciente e do corréu no interior do veículo utilizado na empreitada criminosa. Disse, ainda, que a decisão reconheceu a existência de “periculum libertatis” pautado na “constatação de que ele, ‘aparentemente’, vinha praticando outros roubos de forma reiterada na mesma região e com modus operandi idêntico, além do crime apurado nestes autos”. Ressaltou que os elementos utilizados para fundamentar o decreto prisional são contemporâneos à prisão em flagrante e que não sobrevieram fatos novos ou alterações circunstanciais capazes de justificar o decreto prisional, desde a concessão da liberdade provisória. Destacou que o reconhecimento da vítima e a confissão parcial do paciente já eram plenamente conhecidos desde o início das investigações. Ponderou que a utilização da confissão extrajudicial como fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de que há alta probabilidade de reincidência, configura manifesta violação ao princípio da presunção de inocência. Obtemperou que a gravidade abstrata do crime imputado ao paciente não pode conduzir à automática conclusão de que subsiste risco à sociedade. Ressaltou a inexistência de prova de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Pontuou que o paciente está cumprindo adequadamente as condições impostas pelo NAC, o que evidencia a sua suficiência para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Asseverou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, mantém endereço fixo e conhecido, bem como que não praticou novas infrações penais. Relatou que o paciente possui diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) e que, ao longo dos últimos 15 (quinze) anos, precisou se submeter a nove internações psiquiátricas para tratamento. Afirmou que o genitor do paciente propôs o processo de interdição n. 0749073-06.2025.58.07.0015, em tramitação na 4a Vara de Família de Brasília, com o objeto de garantir a proteção adequada ao paciente, que faz uso contínuo e rigoroso de medicamentos controlados. Informou que, embora o paciente tenha sido preso às 6h50, ainda não foi encaminhado à Delegacia de Polícia Especializada, tampouco houve a comunicação formal de sua prisão, a realização de exame de corpo de delito e demais providências legais decorrentes do cumprimento do mandado de prisão, circunstância que apresenta elevada gravidade, sobretudo diante das condições do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional com a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, com o retorno das medidas cautelares diversas da prisão impostas por ocasião da audiência de custódia, especialmente o monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de crime de roubo à transeunte, com emprego de faca, em 4-abril-2025, juntamente com um suposto comparsa, CAIQUE MARÇAL ALVES DE SOUZA. Em 5-abril-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente (ANTÔNIO RAYMI ALVES GREGORIM), com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Fundamentou que, a despeito da gravidade do delito, o paciente é primário e não há indicativos concretos de que o pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Acrescentou que, conforme laudos médicos acostados pela Defesa, o paciente sofreria de distúrbios mentais "(...) com transtornos psicóticos, confusão mental, agitação, comprometimento cognitivo, delírios e alucinações; os quais resultaram em recente internação deste, com sua liberação em 03.03.2025”, nos seguintes termos: 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, não obstante a gravidade dos fatos narrados, o autuado é primário (ID. 231807359) e não há indicativos concretos de que o pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. É certo também que consta dos autos laudos médicos acostados pela Defesa (ID. 231807529 e 231807530), os quais relatam a existência de distúrbios mentais do autuado, com transtornos psicóticos, confusão mental, agitação, comprometimento cognitivo, delírios e alucinações; os quais resultaram em recente internação deste, com sua liberação em 03.03.2025. Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, ao menos em uma análise sumária, os elementos acostados aos autos indiciam que a saúde mental do autuado demanda maior atenção, de modo que a medida cautelar de monitoração eletrônica, com a consequente limitação da liberdade do acusado em sua residência, se mostra mais adequada ao caso. Referida medida cautelar terá duração de 90 (noventa) dias, período hábil para que a promotoria, bem como o juízo natural da causa possam realizar melhor análise acerca da necessidade ou não de manutenção da medida em face do autuado. Portanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ANTONIO RAYMI ALVES GREGORIM, nascido em 06/04/1991, filho de GILBERTO GREGORIM e de MARLENE DO NASCIMENTO ALVES, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (5a Vara Criminal de Brasília); IV – monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias. (grifos nossos). Em 21-maio-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente e outro (CAIQUE MARÇAL ALVES DE SOUZA). Salientou que o pedido de prisão se embasou no fato do paciente e seu comparsa estarem sendo investigados pelo crime de roubo à transeunte, com um emprego de uma faca, ocorrido em 4-abril-2025, mas teriam sido identificadas outras duas ocorrências policiais por fatos praticados (antes) com o mesmo “modus operandi” nos dias 30-março-2025 e 2-abril-2025, todos utilizando o mesmo veículo Gol preto de apoio. Além disso, o paciente ANTONIO teria confessado o crime, detalhando que competia ao parceiro abordar as vítimas, impressões digitais de ambos teriam sido encontradas no automóvel e o comparsa CAIQUE estaria com as mesmas vestimentas descritas pela vítima. Diante de todos estes elementos indiciários, entendeu suficientemente presentes indícios de autoria e prova da materialidade (“fumus comissi delicti”). Em relação ao “periculum libertatis”, fundamentou que estaria evidenciado pela constatação de que o paciente e seu comparsa, além do roubo pelo qual estão respondendo (praticado em 4-abril-2025), vinham praticando de forma reiterada outros roubos na mesma região, conforme ocorrência policiais e relatórios de investigação. Salientou que “Seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas com tamanho envolvimento em crimes violentos, cujas circunstâncias indicam alta probabilidade de reincidência no cometimento de delitos caso permaneçam livres, com potencial para prejudicar demasiadamente a tranquilidade do meio social.”. Confira-se a literalidade da decisão que decretou a prisão preventiva: Tratam os autos de Ação Penal na qual o Ministério Público imputa a ANTÔNIO RAYMI ALVES GREGORIM e CAIQUE MARÇAL ALVES DE SOUZA a prática dos crimes de roubo circunstanciado e roubo circunstanciado e desobediência, respectivamente (ID 233463972). A denúncia foi recebida por este Juízo em 29/04/2025 (ID 234083186). A Autoridade Policial apresentou nos autos o Relatório Final do Inquérito Policial e, na mesma assentada, representou pela prisão preventiva dos acusados. (ID 235810278). Informa o representante que o Inquérito Policial n. 180/2025 - 02a DP foi instaurado para apurar os fatos ocorridos em 04/04/2025, entre 16h50 e 17h00, nas imediações da CLRN 711 – Asa Norte/DF, ocasião em que a vítima LAHRA BRAGA SCHEMMER foi abordada por um dos autores que, portando uma faca, exigiu a entrega de seu celular, conforme registrado na Ocorrência n. 1331/2025. Durante a ação criminosa, a vítima foi lesionada ao cair no chão, vindo a gritar por socorro enquanto os autores empreendiam fuga no veículo VW/Gol preto, placa NWH0C49. A vítima reconheceu formalmente o autor ANTÔNIO como o responsável por sua abordagem com a faca, destacando previamente suas características físicas. Além disso, a Autoridade Policial acrescentou que no curso das investigações foram identificadas outras ocorrências de roubo a transeunte com modus operandi idêntico (uso de faca e abordagem de pedestres) praticadas entre os dias 30/03 e 04/04/2025, nas quais o mesmo veículo VW/Gol preto foi utilizado: OP 1235/2025 – roubo no SGAN 608, em 30/03/2025; OP 1236/2025 – roubo na SQN 409, em 30/03/2025; OP 57.613/2025 – roubo na SQN 214, em 02/04/2025. Segue o representante que em sede policial, ANTONIO RAYMI confessou participação no roubo do dia 04/04 e nos demais delitos anteriores, afirmando que CAIQUE (“PAULISTA”) era seu parceiro habitual, cabendo a ele a abordagem das vítimas. ANTÔNIO descreveu com precisão o andar e vestimenta de CAIQUE, o que foi corroborado pelas imagens de CFTV. Além disso, exame pericial confirmou a presença de impressões digitais de ambos os autores no interior do VW/Gol, confirmando que CAIQUE e ANTÔNIO estavam juntos no veículo utilizado na empreitada criminosa e imagens captadas no momento da saída da dupla para a prática criminosa mostram que CAIQUE trajava exatamente o que foi descrito pela vítima: camisa preta estampada, calça jeans e boné preto com símbolo da Mercedes-Benz, o que foi essencial para comprovar sua participação direta. Nesse contexto, entende a Autoridade Policial que, diante da gravidade dos fatos, da escalada da violência nas ações criminosas e da reincidência em período curto, se faz imperiosa a segregação cautelar, com base nos arts. 311 e 312 do CPP, especialmente para fazer cessar a reiteração delitiva, bem como para garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Com a palavra, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva de ANTONIO RAYMI ALVES GREGORIM e CAIQUE MARÇAL ALVES DE SOUZA, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal (ID 236434958). Vieram os autos conclusos. Fundamento. DECIDO. É consabido que a restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti é entendido como a prova da materialidade delitiva aliada aos indícios de autoria. Nesse viés, registro que ANTÔNIO e CAIQUE já foram denunciados nos presentes autos, bem como foi recepcionada a inicial acusatória, de modo que há justa causa quanto à prática, em tese, do delito de roubo. No que se refere à comprovação da materialidade, além do Auto de Prisão em Flagrante n. 100/2025-02a (ID 231792718), a vítima foi ouvida em sede policial e narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, de sorte que o registro da Ocorrência n. 1.331/2025 (ID 231792725) evidencia a prática de roubo a transeunte. Quanto à autoria, são robustos os indícios em relação a ambos os réus: - A vítima reconheceu formalmente o autor ANTÔNIO como o responsável por sua abordagem com a faca, destacando previamente suas características físicas (ID 231792738); - ANTONIO confessou parcialmente os fatos (e os delitos anteriores) perante a Autoridade Policial (ID 231792741), conforme indicado no Relatório Final do procedimento apuratório (ID 235810278); - ANTONIO afirmou que CAIQUE (“PAULISTA”) era seu parceiro habitual no cometimento dos roubos, descrevendo com precisão o andar e vestimenta de corréu, o que foi corroborado pelas imagens de CFTV; - Exame pericial confirmou a presença de impressões digitais de ambos os autores no interior do VW/Gol, confirmando que CAIQUE e ANTÔNIO estavam juntos no veículo utilizado na empreitada criminosa e imagens captadas no momento da saída da dupla para a prática criminosa mostram que CAIQUE trajava exatamente o que foi descrito pela vítima: camisa preta estampada, calça jeans e boné preto com símbolo da Mercedes-Benz; - Análise de extratos de trânsito: a movimentação do VW/Gol preto, placa NWH0C49, foi identificada nos sistemas de monitoramento de trânsito, passando por pontos estratégicos (EPPN, Ponte do Bragueto e W3 Norte) minutos antes do crime, confirmando o trajeto descrito pela vítima e condizente com o tempo do roubo. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela constatação de que os acusados, além do roubo apurado nestes autos (04/04/2025), aparentemente vinham praticando de forma reiterada outros roubos na mesma região, conforme ocorrências policiais anexas ao relatório de investigação de ID 235809869. Nesse sentido, expôs a Autoridade Policial que há fortes indícios, inclusive confissão de um dos réus, de que pelo menos outros três roubos foram cometidos, com mesmo modus operandi, entre os dias 30/03/2025 e 02/04/2025. Registre-se que, conforme pacífica jurisprudência do e. STJ, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). No caso vertente, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva, afinal, as informações acima invariavelmente conduzem à conclusão de que, em liberdade, os denunciados poderão continuar praticando crimes contra o patrimônio. Dessa forma, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, sob a ótica da eliminação da probabilidade recidiva, tanto em face das circunstâncias do crime, concretamente grave e em contexto de escalada da violência, quanto diante do histórico dos representados, visto que, aparentemente, se tratam de pessoas contumazes na pratica de delitos patrimoniais em solo distrital, o que não era do conhecimento do juiz que determinou a soltura desses réus, quando apresentados no NAC. Seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas com tamanho envolvimento em crimes violentos, cujas circunstâncias indicam alta probabilidade de reincidência no cometimento de delitos caso permaneçam livres, com potencial para prejudicar demasiadamente a tranquilidade do meio social. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, eis que a pena privativa de liberdade máxima atribuída ao crime é superior a 4 anos e está presente o risco concreto à ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, é patente que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Ante o exposto, com fulcro no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO RAYMI ALVES GREGORIM e de CAIQUE MARÇAL ALVES DE SOUZA, para a garantia da ordem pública. Registro a expedição dos respectivos mandados de prisão no BNMP. (grifos nossos) Pois bem. A decisão guerreada não apresentou elementos do caso concreto, posteriores à concessão da liberdade provisória, hábeis a justificar a prisão preventiva. Extrai-se da documentação acostada aos autos e das informações constantes da ação penal de referência que, após a prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, do crime de roubo à transeunte, com faca, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia lhe concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. Não há notícias de descumprimento das medidas cautelares por parte do paciente, tanto que a decretação da prisão preventiva não tem fundamentação neste sentido. Frise-se que a violação ao monitoramento eletrônico é de fácil constatação e comprovação pelo Estado, e não há indícios neste sentido. Desta forma, se as medidas cautelares fixadas em audiência de custódia estavam se mostrando suficientes para garantir a ordem púbica e evitar a reiteração delitiva, não se mostra razoável a superveniente decretação da prisão preventiva fundada em suspeitas de envolvimento do paciente em outros delitos semelhantes, ANTERIORES. Saliente-se, ainda, que o delito de roubo, embora tenha sido praticado com uma faca, não envolveu violência real à vítima, além disso, o paciente é primário e constituiu advogado para a sua defesa. Acrescente-se, por derradeiro, a grave condição de saúde do paciente, noticiada pela Defesa técnica e estampada em inúmeros laudos médicos, que o submeteria a constantes internações (conforme vasta documentação), a última com liberação em 30-março-2025, o que também justificou a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão. O genitor do paciente já ajuizou pedido, na esfera cível, de sua interdição. Logo, é possível que haja futura análise da condição psiquiátrica do paciente em sua capacidade de autodeterminação. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0717760-72.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator